Tribunal: TJDFT
Processo: 0713839-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: habeas corpus criminal. Organização criminosa. Estelionato eletrônico. Lavagem de capitais. “golpe do falso advogado”. Prisão preventiva. Artigos 312 e 313 do cpp. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Gravidade concreta. Atuação em organização criminosa estruturada e interestadual. Risco de reiteração delitiva e de supressão de provas digitais. Insuficiência das medidas cautelares diversas (art. 319 do cpp).
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão judicial que decretou prisão preventiva no âmbito de investigação que apura a atuação de organização criminosa voltada à prática reiterada de estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro, mediante o denominado “golpe do falso advogado”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva, notadamente diante da alegada ausência de fundamentação concreta, de indícios suficientes de autoria e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da prisão preventiva é admitida quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, do CPP, especialmente diante da gravidade concreta da conduta, da necessidade de garantia da ordem pública, da adequada instrução criminal e do risco de reiteração delitiva.
4. No caso, a decisão impugnada mostra-se adequadamente fundamentada, amparada em elementos concretos colhidos no curso da investigação, os quais indicam o envolvimento do paciente em organização criminosa estruturada e voltada à prática de estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro, com nítida divisão de tarefas entre seus integrantes. 4.1. Consta, ainda, que o grupo, em tese, obtinha acesso indevido a sistemas de processos judiciais eletrônicos e a credenciais de advogados, valendo-se dessas informações para identificar demandas em andamento. 4.2. A partir disso, eram criados perfis falsos no aplicativo WhatsApp, por meio dos quais os criminosos se faziam passar por advogados e entravam em contato com as partes, informando-as sobre supostas decisões favoráveis. 4.3. Na sequência, exigiam o pagamento de taxas judiciais inexistentes e, por fim, os valores obtidos eram distribuídos e pulverizados em diversas contas bancárias, em típico procedimento de ocultação e dissimulação de recursos ilícitos.
5. Em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública, tendo em vista que a criminalidade investigada se desenvolve predominantemente por meios digitais, o que reduz a eficácia de providências baseadas em restrições de locomoção ou comparecimento físico, não sendo tais medidas aptas, por si sós, a neutralizar o risco social apontado.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.